Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-43.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002590-43.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (RECORRENTE), JULIA CAROLINA DE BARROS - CPF: 421.506.888-67 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), ALINE BERTOLDO LUCCINI BARRA - CPF: 002.974.461-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (RECORRIDO), JULIA CAROLINA DE BARROS - CPF: 421.506.888-67 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), ALINE BERTOLDO LUCCINI BARRA - CPF: 002.974.461-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1002590-43.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Flavio Caldeira Barra, Aline Bertoldo Luccini Barra e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Parte Recorrida(s):
Flavio Caldeira Barra, Aline Bertoldo Luccini Barra e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE TRECHO DE FORMA UNILATERAL – ATRASO DE QUASE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 PARA CADA PARTE – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 INDIVIDUALMENTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela ré no que concerne ao cancelamento unilateral de voo, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada parte, e danos materiais pelos gastos com hotel, reserva de carro e novos bilhetes de embarque.

Os autores recorrentes pretendem a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a empresa ré recorre para reformar integralmente a sentença ou, em caso de manutenção de sua responsabilidade, a redução do quantum.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Aduzem os autores que o voo de volta partindo de Porto Seguro/BA fora cancelado dias antes do embarque, sem que houvesse a opção para remarcação e/ou a utilização em voo de outra companhia.

Desse modo, os autores, gozando de suas férias se viram obrigados a adquirir voo em outra companhia com valor elevado, bem como reservar hotel e aluguel de carro, gerando ainda mais gastos, fato este comprovado nos autos e reconhecido em sentença.

Nesse sentido, entendo que a parte ré não logrou êxito em se desvencilhar das provas trazidas pelos autores, nos termos do art. 374, II do CPC. Não havendo que se falar em reforma da sentença, porquanto foi acertada ao reconhecer a indenização tanto em âmbito material quanto moral.

Em seu recurso, os autores recorrem, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Dá análise dos autos, entendo que houve falha na prestação dos serviços da ré, configurando
o dever de indenizar, uma vez que deixaram de fornecer os serviços nos termos do que fora contratado, e em que pese a alegação de que houve notificação prévia acerca do cancelamento do voo, a ré deixou de realocar os autores em outro voo, além do fato de que tiverem que terminar a viagem de carro, até o destino final.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, sem nenhuma assistência da empresa aérea, o que certamente lhe causou excepcional aflição, que deve ser sopesada na fixação do valor reparatório.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada parte, a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10025381920218110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022
)
.

Portanto, diante do exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
nego
provimento ao recurso da ré, e
dou provimento
ao recurso da parte autora, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023